Tribunal: STJ
Processo: 5093458-21.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023372 - RS(2025/0311639-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
MATIAS FLACH - RS0045066
AGRAVADO
: LIANE MARLI SIQUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO EXTRA
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PETITA.
1. A fixação ou revisão do índice de correção monetária incidente sobre a
condenação de repetição de indébito constitui matéria de ordem pública e
pode ser determinada de ofício pelo julgador, sem configurar julgamento
.
extra petita
2. Não há julgamento
quando, existindo pedido expresso de
extra petita
repetição de indébito com correção monetária na forma da lei, o Tribunal
define o índice de atualização, ainda que distinto do previsto contratualmente.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3040644f-62d0-4a21-8d3b-b2c2f12083c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023372 - RS(2025/0311639-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
MATIAS FLACH - RS0045066
AGRAVADO
: LIANE MARLI SIQUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO EXTRA
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PETITA.
1. A fixação ou revisão do índice de correção monetária incidente sobre a
condenação de repetição de indébito constitui matéria de ordem pública e
pode ser determinada de ofício pelo julgador, sem configurar julgamento
.
extra petita
2. Não há julgamento
quando, existindo pedido expresso de
extra petita
repetição de indébito com correção monetária na forma da lei, o Tribunal
define o índice de atualização, ainda que distinto do previsto contratualmente.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CORSAN DOS
FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO contra decisão
monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 268-272), que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, com fundamento na inexistência de revisão, de ofício, de
cláusula contratual; na existência de pedido expresso de repetição de indébito com incidência de
correção monetária; na possibilidade de decisão sobre a correção monetária, por matéria de
ordem pública, e na inaplicabilidade da
, porque entidades fechadas de
Súmula 381/STJ
previdência privada não são equiparáveis a instituições bancárias.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que teria ocorrido revisão, de
ofício, de cláusula contratual, com substituição do índice pactuado pelo IGP-M sem pedido
expresso, caracterizando decisão
e intervenção judicial não provocada.
extra petita
Documento eletrônico VDA56076582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:12
Código de Controle do Documento: 53a82fdd-c4ee-4941-9727-8d4728d72973

Aduz ser indevido afastar a orientação que veda a revisão de ofício de cláusulas
contratuais, pois tal entendimento reforçaria a necessidade de provocação da parte interessada
para qualquer modificação contratual, nos termos de decisões desta Corte, além de a matéria ser
exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame fático-probatório.
Defende ser indevida a aplicação de precedente temático sobre expurgos
inflacionários, por não guardar relação com a revisão de contrato de empréstimo e não autorizar
a substituição de indexador sem pedido específico.
Refere que, em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, não
pode ser desconsiderada a exigência de análise do equilíbrio atuarial e das normas regulatórias
pertinentes, o que imporia exame específico antes de alterar parâmetros financeiros do contrato.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 289).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
No caso dos autos, a ação revisional de contrato de mútuo celebrado com entidade
fechada de previdência complementar, ora recorrente, foi julgada procedente, a fim de
determinar a revisão dos juros remuneratórios aplicados e a repetição de indébito corrigida
monetariamente pelo IGP-M, índice apontado pelo Tribunal de origem como refletidor da
inflação.
Em seu recurso especial, a parte agravante alegou violação dos arts. 141 e 492 do
Código de Processo Civil, pois teria havido decisão
ao se modificar, de ofício, o
extra petita
índice contratual de correção monetária, sem pedido específico da parte autora, em afronta aos
limites do pedido e ao princípio da adstrição, além de ser incompatível com a conservação das
cláusulas não declaradas ilícitas, implicando enriquecimento sem causa.
Entretanto, não houve revisão, de ofício, de cláusula contratual sobre correção
, como alegado pela parte agravante, tratando-se de
monetária
correção monetária aplicada à
condenação judicial de repetição de indébito relativamente à revisão da cobrança dos juros
remuneratórios.
E quanto ao tópico, constou da petição inicial pedido expresso de repetição de
(e-STJ, fl. 16).
indébito do valor cobrado a maior com correção e juros na forma da lei
Portanto, nos estreitos limites da presente devolução recursal, que discute apenas a
existência de decisão
, em vez da legalidade do índice aplicável, o recurso especial é
extra petita
improcedente.
Além disso, é possível às instâncias ordinárias decidirem sobre a correção monetária
aplicável, independentemente de pedido da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, na
esteira da tese firmada para o
:
Tema 235/STJ

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
Documento eletrônico VDA56076582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:12
Código de Controle do Documento: 53a82fdd-c4ee-4941-9727-8d4728d72973

INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI
COMPLEMENTAR

PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
118/2005.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
).
(RESP 1.002.932/SP
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal,
não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no
, Rel. Ministro Humberto
REsp 895.102/SP
Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009;
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
REsp 1.023.763/CE
em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 841.942/RJ
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no
Ag
Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma,
958.978/RJ,
julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no
, Rel.
REsp 1.004.556/SC
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe
15.05.2009; AgRg no Ag
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
1.089.985/BA,
Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe
05.08.2008;
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
REsp 724.602/RS
julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007;
, Rel. Ministro João
REsp 726.903/CE
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007;
e AgRg no
, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma,
REsp 729.068/RS
julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou
o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública,
interessado,
não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá
julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
. Alguns
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública
a) substanciais: cláusulas
exemplos de matérias de ordem pública:
contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);
cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421),
da função social da propriedade (CF
o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o),
art. 5
da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva
(CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV
e V; 267, § 3o; 301, X;
30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz
(CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o);
pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de
juízo de admissibilidade dos
correção monetária (L
; TRF-4a 53);
6899/81
recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante",
10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido
expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao
crédito, mas um minus que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera
os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações
de
de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a
compensação/repetição
janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês
de fevereiro de 1986;
Documento eletrônico VDA56076582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:12
Código de Controle do Documento: 53a82fdd-c4ee-4941-9727-8d4728d72973

(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
em janeiro de 1989
IPC/IBGE
(expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v)
em
IPC/IBGE
fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi)
BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
de março de
IPC/IBGE,
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de
março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii)
INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi)
SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção
monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes
da Primeira Seção:
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
REsp 1.012.903/RJ
Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
EREsp 517.209/PB
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período
aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por
liberalidade, diz não incluir em seus créditos"
, Rel. Ministro
(REsp 66733/DF
Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do
indébito, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada
em vigor da Lei Complementar
(09.06.2005), nos casos dos tributos
118/05
sujeitos a lançamento por homologação, continua observando a
cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da
novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do
lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual:
"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se,
na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC:
, Rel.
RESP 1.002.932/SP
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre
a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
"
08/2008.
, relator Ministro
, Corte Especial, julgado
(REsp n. 1.112.524/DF
LUIZ FUX
em
DJe de
) [g.n.]
1/9/2010,
30/9/2010.

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 460
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Não configura julgamento extra petita a substituição de índice de correção
monetária que melhor reflita a reposição do valor real da moeda.
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no Ag n.
relator Ministro
1.012.829/RS,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
23/9/2008,
28/10/2008.

Em
ao dos autos, recentemente foi decidido por esta Turma, em
caso idêntico
acórdão também desta relatoria:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ÍNDICE DE
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA56076582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:12
Código de Controle do Documento: 53a82fdd-c4ee-4941-9727-8d4728d72973

CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 235 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do
, uma vez que o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Esta Corte Superior possui precedente qualificado - Tema Repetitivo 235 -,
segundo o qual a correção monetária é matéria de ordem pública,
possibilitando sua revisão ainda que não houvesse pedido expresso.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.962.838/RS
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Por fim, destaca-se a inaplicabilidade, na hipótese, da Súmula 381 do STJ, pois esta
Corte Superior possui o entendimento pacificado no sentido de afastar a equiparação de
entidades fechadas de previdência às instituições financeiras:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Conforme a jurisprudência deste STJ, reafirmada por esta Quarta Turma
no julgamento do
, as entidades fechadas de previdência
REsp 1.854.818/DF
complementar não são equiparadas ou equiparáveis a instituições
financeiras - sendo-lhes vedada a cobrança de juros capitalizados em
periodicidade inferior à anual.
2. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede
a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores."
).
(Súmula 286/STJ
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
REsp n. 1.878.979/DF
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
4/9/2023,
8/9/2023.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
REPETIÇÃO DE
C/C
INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Há diferenças importantes entre as entidades de previdência privada
aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as
abertas operam em regime de mercado, podem obter proveito econômico e,
portanto, são equiparadas às instituições financeiras. Já as entidades
fechadas, por força de lei, são organizadas sob a forma de fundação ou
sociedade civil, sem fins lucrativos, têm por finalidade a atividade protetivo-
previdenciária, e não de fomento ao crédito, não podendo ser equiparadas
às instituições financeiras.
2. Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de
previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus
reeditada sob o no
mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000,
só admissível para as entidades abertas.
2.170-01/2001,
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 952.395/DF
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO),
LÁZARO GUIMARÃES
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
23/8/2018,
29/8/2018.

Documento eletrônico VDA56076582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:12
Código de Controle do Documento: 53a82fdd-c4ee-4941-9727-8d4728d72973

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ENTIDADE
ABERTA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS.
CONTRATOS
DE
MÚTUO.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. ADMISSIBILIDADE.
PESSOA JURÍDICA EQUIPARADA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (LEI
N°
E LEI COMPLEMENTAR N°
). AUSÊNCIA DE
8.177/91
109/2001
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as entidades de
previdência privada foram equiparadas às instituições financeiras com a
(art. 29) até o advento da Lei Complementar no
Lei no 8.177/91
109/2001.
Após este diploma legal, que dispôs sobre a Previdência Complementar,
houve uma distinção entre entidades abertas e entidades fechadas de
previdência privada. Assim, consoante a nova regulamentação, apenas aos
entes de previdência privada fechada foi vedada a realização de operações
financeiras com seus participantes (art. 76, § 1o). Logo, como persistiu,
desde 1o/
a possibilidade de as entidades de previdência privada
3/1991,
abertas realizarem operações de natureza financeira, tal qual empréstimo, a
seus participantes e assistidos, o mesmo regime aplicado às instituições
financeiras permaneceu a elas.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao
REsp no 1.061.530/RS
regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que: "a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto
),
; b) A
22.626/33 Súmula 596/STF
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do

o
do
art. 591 c/c
art. 406
; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
CC/02
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
art. 51,
do julgamento em concreto".
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.119.309/MG
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BÔAS CUEVA
12/8/2014,
19/8/2014.
[g.n.]

Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56076582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:12
Código de Controle do Documento: 53a82fdd-c4ee-4941-9727-8d4728d72973

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.372 / RS
Número Registro: 2025/0311639-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50934582120238210001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
MATIAS FLACH - RS0045066
AGRAVADO
: LIANE MARLI SIQUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
MATIAS FLACH - RS0045066
Documento eletrônico VDA56427708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:00
Código de Controle do Documento: 68c7c95d-1aea-4317-af2a-1570dbe12d88

AGRAVADO
: LIANE MARLI SIQUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:00
Código de Controle do Documento: 68c7c95d-1aea-4317-af2a-1570dbe12d88